Tribunal: TJES
Processo: 5003126-24.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003126-24.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003126-24.2023.8.08.0048
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrida: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
RELATA A REQUERENTE QUE É A TITULAR DA INSTALAÇÃO Nº 160144598 E QUE, EM SETEMBRO/2022, RECEBEU UMA COBRANÇA NO VALOR DE R$ 3.642,53, ORIGINÁRIA DO TOI Nº 9408044. AFIRMA QUE A COBRANÇA É INDEVIDA, POIS NÃO FOI NOTIFICADA PARA ACOMPANHAR A INSPEÇÃO EM SUA INSTALAÇÃO ELÉTRICA. DESSA FORMA, LIMINARMENTE, REQUER QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SEU IMÓVEL E DE NEGATIVÁ-LA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. NO MÉRITO, PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI Nº 9408044, COM A CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DESVIO PRODUTIVO DA CONSUMIDORA/AUTORA E PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO A REQUERIDA SUSTENTA REGULARIDADE NO TOI REALIZADO, UMA VEZ QUE SUPOSTAMENTE A REQUERENTE TERIA RECEBIDO TODOS OS ATOS POR CARTA, DE FORMA QUE RESULTARIA NA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. POR FIM, REALIZA O PEDIDO CONTRAPOSTO PARA QUE A DEMANDADA SEJA CONDENADA A PAGAR A MONTA ATUALIZADA DE R$ 4.087,99.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
CONFIRMO
a liminar concedida no ID. 24085000 e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para
DECLARAR
nulo o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) de nº 9408044 (ID. 28597655) e inexistentes os débitos a que se refere. Quanto ao pedido autoral de condenação por danos morais, desvio produtivo do consumidor, repetição de indébito, bem como em relação ao pedido contraposto formulado pela ré,
JULGO IMPROCEDENTES
, nos termos do fundamentado alhures. Dessa forma,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PLEITEIA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, BEM COMO PARA CONDENAR A RECORRIDA NOS TERMOS DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA REQUERIDA EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI” N.º 9408044, REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR (ID. 7223621). HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO, VEZ QUE AS IRREGULARIDADES REPORTADAS NO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA EM ID. 7223622 NÃO GARANTEM QUE DE FATO FORA A AUTORA A RESPONSÁVEL PELO COMETIMENTO DE TAIS. A PROPÓSITO, O TOI, POR SER CONSTITUÍDO UNILATERALMENTE PELA DEMANDADA, NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR, POSTO QUE NEM O TOI, NEM SEU EMISSOR DETÉM FÉ PÚBLICA. O QUE SE VÊ NOS AUTOS É UMA HIPÓTESE CLÁSSICA NO QUAL A REQUERIDA, EM UM ATO UNILATERAL, DEFINE VALORES ABUSIVOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COM EFEITO, A LAVRATURA UNILATERAL DO TOI AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO CONCEDE AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR OS MOTIVOS QUE INFLUÍRAM NA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. ADEMAIS, NÃO CONSTA NO CADERNO PROCESSUAL NENHUMA PROVA QUE APONTE UMA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA REQUERENTE, DE MODO A IMPUTAR À ESTA A RESPONSABILIDADE PELAS SUPOSTAS IRREGULARIDADE DETECTADAS. ALIÁS, NESSE SENTIDO, COLACIONO O RESP 1605703/SP JULGADO PELO MINISTRO HERMAN BENJAMIN DA SEGUNDA TURMA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque). OUTROSSIM, CONFORME CITADO ALHURES, O AUTOR NÃO ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DA INSPEÇÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CLIENTE NO TOI, CONFORME ID. 7248603.
DEVER DE FISCALIZAÇÃO DEVE SER EXERCIDO COM MAIOR EFETIVIDADE E COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR
.
PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS DA REQUERIDA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
.
INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS
. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DOS ARTS. 590 E 591 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
IN VERBIS:

"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário:
04/06/2019).
COM EFEITO, A RECORRENTE NÃO GARANTIU DE MANEIRA EFETIVA O PRÉVIO ENVIO DO TOI - ANTES DOS CÁLCULOS DE RECUPERAÇÃO - PARA QUE A RECORRIDA PUDESSE EXERCER SEU DIREITO AO CONTRADITÓRIO, SOLICITANDO A PERÍCIA DO MEDIDOR QUE FORA SUBSTITUÍDO, O QUE LHE É LEGALMENTE GARANTIDO. PORTANTO, É CEDIÇO QUE EM TODO O PROCEDIMENTO PARA CONSTATAR AS IRREGULARIDADES A CONCESSIONÁRIA TEM O DEVER DE PERMITIR QUE O CONSUMIDOR ACOMPANHE A PERÍCIA, DEVENDO ELA COMUNICÁ-LO POR ESCRITO COM NO MÍNIMO DEZ DIAS
1
DE ANTECEDÊNCIA, POR MEIO QUE PERMITA A COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO, ALÉM DO EFETIVO ENVIO DO TOI PARA O CLIENTE, EM ATÉ QUINZE DIAS, PARA QUE ESTE POSSA INFORMAR SUA OPÇÃO PELA PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR E DEMAIS EQUIPAMENTOS
2
. A ESSE RESPEITO, A EDP NÃO COLACIONOU AOS AUTOS COMPROVANTE DE POSTAGEM DO COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR, DESTINADO À AUTORA. DE OUTRO MODO, AINDA QUE HIPOTETICAMENTE A RECORRIDA TIVESSE SIDO NOTIFICADA ACERCA DA PERÍCIA TÉCNICA,
IN CASU
, VERIFICO DIVERGÊNCIA NA DATA INFORMADA AO RECORRIDO - NA COMUNICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR (ID.: 7223621 - Pág. 3) - ACERCA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA NO EQUIPAMENTO E NA DATA EM QUE DE FATO FORA EXECUTADO O PROCEDIMENTO DE VISTORIA. EM OUTROS TERMOS, O RECORRIDO FORA INFORMADO QUE A ANÁLISE DE SEU MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA OCORRERIA NA SEDE DA EMPRESA RÉ NO DIA 19/10/2022, CONTUDO, O SUPRA PROCEDIMENTO FORA REALIZADO NO DIA 27/10/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ID.: 7223622. DESSARTE, É IMPRESCINDÍVEL QUE O CLIENTE SEJA INFORMADO DA EFETIVA DATA DA PERÍCIA, VISTO QUE, EM CASO DIVERSO, ENSEJA EM OFENSA AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO DO CONSUMIDOR. DESSE MODO, NÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES LEVANTADAS NO TOI QUE DEU ENSEJO A COBRANÇA, RESTA EVIDENCIADO A ILICITUDE DO ATO, BEM COMO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PORQUE OS DÉBITOS FORAM IMPUTADOS UNILATERALMENTE, NÃO OPORTUNIZANDO AO CONSUMIDOR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL. VIA DE CONSEQUÊNCIA, IMPROCEDE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_____________________________________

1
§7o Na hipótese do §6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

2
§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)